Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-50.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. USO DE
COMPUTAÇÃO GRÁFICA. BAIXA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE DISTORSÃO DA
REALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 54 DA LEI 9.504/97 NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Coligação "Ponta Grossa em Primeiro Lugar" contra a sentença do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou improcedente a representação
sobre propaganda eleitoral.

Alegações de violação ao art. 54 da Lei n.º 9.504/97 por uso de desenho animado em
propaganda eleitoral, simulando um ambiente animado com elementos irreais.

Pedido de concessão de efeito ativo para impedir novas veiculações do material impugnado.

A sentença manteve-se, negando o pedido liminar, e a Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pela extinção do feito, dada a realização do pleito.

Candidato recorrente não foi eleito nem se qualificou para o segundo turno, contudo a
recorrida logrou ser eleita para concorrer ao cargo de prefeito de Ponta Grossa no segundo
turno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o uso de elementos gráficos na propaganda
eleitoral configurou infração ao art. 54 da Lei n.º 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54 da Lei n.º 9.504/97 veda montagens e recursos gráficos que alterem a realidade e
possam induzir o eleitor em erro.

A jurisprudência entende que apenas alterações capazes de criar uma falsa percepção da
realidade configuram infração.

No caso, o uso de animação de baixa complexidade e sem caráter enganoso não
Num. 44136024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

caracteriza violação à legislação eleitoral.

Precedentes indicam que propaganda com computação gráfica simples, sem efeitos
especiais ou montagens complexas, é admissível, desde que não deturpe a realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "A utilização de computação gráfica simples em propaganda eleitoral,
sem induzir em erro ou criar uma falsa percepção da realidade, não viola o art. 54 da Lei n.º
9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 9.504/97, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:

T

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600431-50.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação
Gráfica, Desenho Animado ou Efeito Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600431-50.2024.6.16.0014,
que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, determinando o arquivamento
do presente feito. (Representação ajuizada pela Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar PDT,
PSB, Federação PSOL-Rede, Fé Brasil, PT, PC DO B, PV, em face da Coligação Muda Ponta Grossa
Federação PSDB, Cidadania, PP, Mabel Cora Canto e de Sandra Mara Camargo Queiroz no
Município de Ponta Grossa/PR, em que aduz a representante que no programa eleitoral gratuito na
televisão, veiculado no dia 21/09/2024, no bloco da noite, foram exibidos desenhos animados
expressamente proibidos pela lei regente, em que diversas crianças (reais) dançam e cantam no
embalo de um jingle, mediante interação artificial num ambiente animado que simula o fundo do
mar, junto a dezenas de peixes e corais, todos irreais, o que seria vedado, nos termos do art. 54, da
Lei n. 9.504/97). RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136024
15/10/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.012

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600431-50.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 44136024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. USO DE
COMPUTAÇÃO GRÁFICA. BAIXA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE DISTORSÃO DA
REALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 54 DA LEI 9.504/97 NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Coligação "Ponta Grossa em Primeiro Lugar" contra a sentença do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou improcedente a representação
sobre propaganda eleitoral.

Alegações de violação ao art. 54 da Lei n.º 9.504/97 por uso de desenho animado em
propaganda eleitoral, simulando um ambiente animado com elementos irreais.

Pedido de concessão de efeito ativo para impedir novas veiculações do material impugnado.

A sentença manteve-se, negando o pedido liminar, e a Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pela extinção do feito, dada a realização do pleito.

Candidato recorrente não foi eleito nem se qualificou para o segundo turno, contudo a
recorrida logrou ser eleita para concorrer ao cargo de prefeito de Ponta Grossa no segundo
turno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o uso de elementos gráficos na propaganda
eleitoral configurou infração ao art. 54 da Lei n.º 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54 da Lei n.º 9.504/97 veda montagens e recursos gráficos que alterem a realidade e
possam induzir o eleitor em erro.

A jurisprudência entende que apenas alterações capazes de criar uma falsa percepção da
realidade configuram infração.

No caso, o uso de animação de baixa complexidade e sem caráter enganoso não
Num. 44136024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

caracteriza violação à legislação eleitoral.

Precedentes indicam que propaganda com computação gráfica simples, sem efeitos
especiais ou montagens complexas, é admissível, desde que não deturpe a realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "A utilização de computação gráfica simples em propaganda eleitoral,
sem induzir em erro ou criar uma falsa percepção da realidade, não viola o art. 54 da Lei n.º
9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 9.504/97, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-SC, RE n.º 060038885, Acórdão, 02/10/2024.

TRE-SC, RE n.º 060027266, Acórdão, 26/09/2024.

RE n.º 11739, Acórdão, TRE-PR, 25/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44136024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Ponta Grossa em
Primeiro Lugar” (PDT | PSB | FEDERAÇÃO PSOL-REDE | FÉ BRASIL (PT | PC DO B |
PV) em face da sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
improcedente a pretensão deduzida na representação, determinando o arquivamento do
feito.

Sustenta o recorrente que: a) houve violação ao art. 54 da Lei n.º 9.504/97,
em razão de veiculação de propaganda eleitoral gratuita com a utilização de desenhos
animados; b) os recorridos dos veicularam, no dia 21/09/2024, no bloco da noite,
propaganda em que houve utilização por tempo considerável com uso de desenho
animado; c) o material se constitui da imagem de” diversas crianças (reais) dançam e
cantam no embalo de um jingle, mediante interação artificial num ambiente animado que
simula o fundo do mar, junto a dezenas de peixes e corais, todos irreais”; d) o legislador
busca “coibir propagandas eleitorais “cinematográficas”, com utilização de montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Basicamente, “a
Lei das Eleições visa proteger o eleitor dos apelos publicitários centrados na utilização de
recursos gráficos computacionais com o condão de simular a existência de uma situação
irreal””; e) a utilização de desenho animado fere a paridade de armas, e quebra a
isonomia entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; f) aduz que em
vista da proximidade do pleito mostra-se necessária a antecipação da tutela recursal, com
a concessão de efeito ativo ao recurso, para que os recorridos se abstenham de veicular
desenhos animados na propaganda eleitoral.

Ao final requer:

A concessão de efeito ativo ao recurso, para que os Recorridos se
abstenham de utilizar ou distribuir os bonés em questão, por quaisquer meios;

No mérito, pugna-se pelo seu total provimento, confirmando a liminar
para que os Recorridos se abstenham de veicular a propaganda eleitoral aqui
questionada em seu horário eleitoral gratuito, no bloco ou nas inserções, bem como
de qualquer outra simulação de ambiente construído por técnica de desenho
animado, sob pena de multa a ser fixada por cada veiculação irregular.

Em suas contrarrazões, a recorrida sustenta que a intervenção do Poder
Judiciário nas propagandas eleitorais deve ser mínima, e que a interpretação do art. 54 da
Lei Federal nº 9.504/1997 e do art. 74 da Resolução TSE nº 23.610/2019 deve se dar
com extrema cautela e de forma sistemática: se a jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral. Aduz que:

“ (...) a utilização do “fundo do mar” pelas Recorridas não traz nenhum
impacto semelhante, por exemplo, à utilização de recursos altamente
Num. 44136024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

sofisticados, capazes de induzir o eleitorado a erro. No caso, o uso de um
fundo de um vídeo, que replica o fundo do mar, foi meramente ilustrativo e
lúdico, não configurando uma vantagem desleal em relação aos outros
candidatos. As Representadas buscaram, apenas adaptar a linguagem de
comunicação para atrair a atenção dos eleitores de maneira lícita, sem
intenção de manipulação ou criação de vantagem desproporcional – mas
sim de tornar a comunicação mais acessível e compreensível ao
eleitorado.”

Ao final, requer o indeferimento da medida liminar pleiteada, e, no mérito, a
manutenção Sentença Recorrida.

O pedido liminar restou indeferido.

Encaminhados os autos a Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio
manifestação pela e pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, VI, do CPC, em razão da realização do pleito em 06 de outubro próximo passado.

É o breve relatório.

VOTO

Pretendia a parte recorrente fosse revertida a decisão prolatada pelo
proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou improcedente
a representação proposta, para o fim de determinar a parte recorrida que se abstivesse
de “ veicular a propaganda eleitoral aqui questionada em seu horário eleitoral gratuito, no
bloco ou nas inserções, bem como de qualquer outra simulação de ambiente construído
por técnica de desenho animado, sob pena de multa a ser fixada por cada veiculação
irregular”

Em consulta ao sistema de divulgação de resultados do TSE das Eleições
2024, verifico que o candidato da Coligação recorrente, ALIEL MACHADO BARK não foi
eleito para o cargo de prefeito da cidade de Ponta Grossa-PR, tampouco logrou
permanecer entre os candidatos que disputarão em segundo turno o cargo de prefeito
daquele município.

De acordo com pesquisa realizada em 13/10/2024, no endereço eletrônico
o f i c i a l
d o
T r i b u n a l
S u p e r i o r
E l e i t o r a l
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=77771;ufbu=
pr;mubu=77771;tipo=3/resultados), naquela cidade, duas candidatas ao cargo de prefeita
obtiveram número suficiente de votos para continuarem o pleito de 2024, em razão do
segundo turno, quais sejam MABEL CANTO (PSDB), com 27,87% dos votos e
ELIZABETH SCHMIDT (UNIÃO), com 27,51% dos votos.

Em que pese a manifestação da D. Procuradoria Regional Eleitoral no sentido
de ter ocorrido a perda de objeto em decorrência do encerramento do período de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno, tenho
Num. 44136024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

que, em razão de tratar-se de recurso que impugna propaganda eleitoral de candidata
que permanece na disputa ao cargo de prefeita no segundo turno, a matéria deve ser
analisada por esta Corte.

Assim, passo à análise do recurso.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo. A sentença foi proferida em 27.09.2024 e o recurso
foi interposto em 28.09.2024.

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

Sustenta a parte recorrente que a candidata MABEL CANTO em seu
programa eleitoral gratuito na televisão, veiculado no dia 21 de setembro de 2024, no
bloco da noite exibiu desenhos animados, em que diversas crianças (reais) dançavam e
cantavam no embalo de um jingle, mediante interação artificial num ambiente animado
que simula o fundo do mar, junto a dezenas de peixes e corais, todos irreais, o que seria
vedado, nos termos do art. 54, da Lei n. 9.504/97.

O vídeo da propaganda encontra-se acostado aos autos no ID 44089413.

Pois bem, assim dispõe o art. 54 da Lei n. 9.504/97:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2o,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata
o § 1o do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento)
do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a vedação de que trata o
artigo acima citado refere-se à utilização do recurso de computação gráfica nos casos
onde haja uma alteração da realidade capaz de induzir em erro o eleitor, gerando uma
falsa realidade.

Num. 44136024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

Neste sentido, trago recentes julgados de outras Cortes Regionais:

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - INSERÇÃO NA TV COM USO
DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA - SUPOSTA AFRONTA AO ART. 54,
CAPUT, DA LEI N. 9.504/1997 E DO ART. 74, CAPUT, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.610/2019 - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM.

MÉRITO - VEICULAÇÃO, NA INSERÇÃO, DE IMAGENS DE 4
(QUATRO) PARQUES QUE O CANDIDATO PROPÕE CRIAR CASO
ELEITO PARA O CARGO DE PREFEITO - IMAGENS ESTÁTICAS,
CRIADAS COM RECURSOS DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA, SEM O USO
DE OUTROS RECURSOS VEDADOS (MONTAGENS, TRUCAGENS,
DESENHOS ANIMADOS E EFEITOS ESPECIAIS), SEM A FINALIDADE DE
OFENDER OU RIDICULARIZAR QUEM QUER QUE SEJA, SEM
PROMOVER A DISTORÇÃO DE FATOS E COM O ÚNICO OBJETIVO DE
APRESENTAR MAQUETES DE PROJETOS DE OBRAS - AFRONTA AO
ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.504/1997 E DO ART. 74, CAPUT, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019 NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA
MANTIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

( TRE – SC -RE nº060038885, Acórdão, Des. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - ALEGADO USO DE MONTAGEM,
COMPUTAÇÃO GRÁFICA E EFEITOS ESPECIAIS - SUPOSTA OFENSA
AO ART. 54 DA LEI N. 9.504/1997 - PROPAGANDA REALIZADA NO
INSTAGRAM, À QUAL NÃO SE APLICAM AS VEDAÇÕES APONTADAS
PARA O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO EM RÁDIO E TELEVISÃO -
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA PROPAGANDA - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

(TRE – SC RE nº060027266, Acórdão, Des. ÍTALO AUGUSTO
MOSIMANN, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024)

Este Tribunal também já se manifestou, no mesmo sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO
GRATUITO. UTILIZAÇÃO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA. NÃO
DETURPAÇÃO DO MUNDO REAL. RECURSO PROVIDO.

1. As normas eleitorais que impõem restrições ao exercício da propaganda
eleitoral em uma sociedade democrática madura devem ser interpretadas
restritivamente, atingindo tão somente as hipóteses albergadas pelo
dispositivo e quando em nítida afronta aos bens dignos de tutela.

2. O engenho publicitário desenvolvido com recursos de computação gráfica
Num. 44136024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

simples, que não deturpa o mundo real, não apresenta montagem ou
trucagem que degrade ou ridicularize terceiros, tampouco seja de
complexidade tamanha que inacessível aos demais concorrentes, não
afronta ao disposto nos arts. 54 da Lei nº 9.504/1997 e 53 da Res. TSE nº
23.457/2015.

3. Recurso provido.

(RECURSO ELEITORAL nº11739, Acórdão, Des. Adalberto Jorge Xisto
Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/09/2016.)

No caso, a matéria veiculada na propaganda faz menção a proposta da
candidata em relação à educação, sendo certo que não se verifica qualquer pretensão de
ludibriar o eleitorado, ou falsear a realidade.

Assim, tenho como irretocável a decisão proferida pelo juízo ad quo que
consignou:

O trabalho de computação gráfica desenvolvido é de baixa complexidade,
em especial, se comparado ao potencial de desenvolvimento desta área nos
dias atuais.

Dificilmente é possível crer que o eleitor médio se confunda com a
propaganda veiculada a ponto de tornar-se crível a percepção audiovisual
trazida.

Não se olvide, ainda, que não há qualquer prova no sentido de que a
propaganda tenha criado falsa percepção da realidade no eleitorado ou
mesmo trazido beneficiamento indevido à representada.

Com efeito, não há irregularidade verificável capaz de impor a reprimenda
judicial

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA. BAIXA COMPLEXIDADE.
CRIAÇÃO DE ESTADOS MENTAIS DISTORCIDOS. INDUZIMENTO DO
ELEITOR EM ERRO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO
VERIFICADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Embora o artigo
54 da Lei 9.504/97 vede a computação gráfica nos programas e
inserções de televisão, o recurso está cada vez mais presente na
transmissão de informações, sendo esta também a realidade da
propaganda eleitoral.2. A vedação ao emprego da computação gráfica
deve-se ater a situações em que haja uma alteração da realidade tal,
que seja capaz de induzir em erro o eleitor, por uma falsa percepção da
realidade (criação de um estado mental ilusório).3. No caso posto, não
se verifica complexidade que enseje a aplicação da regra do artigo 54
da Lei das Eleições, dada a simplicidade da computação gráfica
empregada para ilustração da obra - traços rascunhados - o que é
Num. 44136024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

insuficiente a criar estados mentais distorcidos no eleitor.4. Conteúdo
da propaganda que evidencia não se tratar de obra concluída ou já
iniciada.5. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO
nº060223651, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão deduzida nesta
representação, determinando o arquivamento do presente feito.

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer negar provimento ao recurso
interposto pela Coligação “Ponta Grossa em Primeiro Lugar” (PDT | PSB | FEDERAÇÃO
PSOL-REDE | FÉ BRASIL (PT | PC DO B | PV), mantendo-se incólume a sentença
vergastada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600431-50.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/FEDERAÇÃO PSOL
Num. 44136024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07

REDE(PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: MUDA PONTA
GROSSA [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR,
ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ VICE-PREFEITO, MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ -
Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136024 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517043901700000043086361
Número do documento: 24101517043901700000043086361
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:39:07